Tribunal: STF
Processo: AP 1512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer “autorização para a retirada a tornozeleira no dia 28 de dezembro de 2023, na comarca de Santo André, para que a ré consiga para fazer a ressonância, e o envio do oficio para Unidade gestora de monitoração eletrônica da cidade de Santo André” (eDoc. 92).



    O pedido foi instruído com cópia de relatório médico e comprovante de agendamento do exame (eDocs. 94-95).



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou que se submeterá a um exame que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento, indicando, inclusive, a data de realização do procedimento.



    DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas para o dia da realização do exame, 28/12/2023. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP, para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Intime-se o advogado regularmente constituído.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente